Tribunal: TJSP
Processo: 2249137-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – Insurgência contra a decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença – Intimação pessoal do devedor – Desnecessidade – Publicação no diário oficial – Atenção ao disposto no artigo 513, § 2o do CPC – Decisão mantida – Recurso improvido.